Tribunal: TJMT
Processo: 30708-86.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
14/05/2020 DrCalc / EasyCalc- Cálculos financeiros e judiciais pela web

Cálculo de Atualização Monetária
Dados básicos informados para cálculo
Descrição do cálculo Dano moral
Valor Nominal
R$ 5.000,00
Indexador e metodologia de cálculo IGP-M - (FGV) - Calculado pro-rata die.
Período da correção 31/7/2019 a 20/4/2020
Taxa de juros (%) 1 % a.m. simples
Período dos juros 28/5/2019 a 20/4/2020
Multa (%) 10 %
Dados calculados
Fator de correção do período 264 dias 1,046574
Percentual correspondente 264 dias 4,657403 %
Valor corrigido para 20/4/2020 (=) R$ 5.232,87
Juros(328 dias-10,93333%) (+) R$ 572,13
Multa (10%) (+) R$ 523,29
Sub Total (=) R$ 6.328,29
(=)
Valor total R$ 6.328,29
Retornar Imprimir
...
www.drcalc.net/correcao2.asp?descricao=Dano+moral&valor=5000%2C00&diainiSelect=31&mesiniSelect=7&anoiniSelect=2019&diafimSelect=2 1/1